Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 999, DE 11/01/2022. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.190/2019. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA RESERVADA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EMENDAS PARLAMENTARES. LIMITES. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALTERAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE E AUMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em face do artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 999, de 11 de janeiro de 2022, que alterou a redação de artigos e incluiu disposições na Lei Distrital no 5.190/2019, a qual trata da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
2. A reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas parlamentares, desde que guardem pertinência com a matéria do projeto original e não gerem aumento de despesas. No caso, o dispositivo normativo acrescido por emendas parlamentares não tem qualquer relação com o objeto tratado no projeto de lei originário, o que enseja o reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal, por afronta ao artigo 71, § 1o, incisos I, II e IV, e §3o; ao artigo 72, inciso I, e ao artigo 100, inciso VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Além disso, o artigo 2o da Lei Complementar no 999/2022 promoveu reestruturação da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, equiparando cargos de nível médio a outros de nível superior, estabelecendo nova estruturação de classes e padrões, sem observância da prévia aprovação em concurso público, em afronta ao artigo 19, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e resultando inconstitucionalidade material.
4. A reestruturação da carreira, com incremento remuneratório, sem prévia dotação orçamentária, como no caso, viola o artigo 157, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, também configurando inconstitucionalidade material.
5. Procedência do pedido da ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material do artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 999, de 11 de janeiro de 2022, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.